Tribunal: TJSP
Processo: 2001041-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra decisão que entendeu inexistir diferença de valores em aberto – Acolhimento – Banco agravado que apresentou impugnação e realizou depósitos como garantia do juízo, sem adoção de critério de atualização e juros próprios da mora e incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, CPC. Condicionamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do exequente contra decisão que entendeu inexistir diferença de valores em aberto – Acolhimento – Banco agravado que apresentou impugnação e realizou depósitos como garantia do juízo, sem adoção de critério de atualização e juros próprios da mora e incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, CPC. Condicionamento do levantamento à prestação de caução – Recurso Especial interposto pelo agravado para discutir referidas questões que teve por negado o provimento – Inexistência de pagamento voluntário do débito, não se afastando as penalidades do referido §1o, art. 523, CPC e consectários da mora sobre os depósitos realizados pelo agravado (Tema 677/STJ) - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.